Tribunal: TJBA
Processo: 8089296-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089296-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA CRISTINA CRUZ CARNEIRO COSTA e outros (3)

Advogado(s)
:
IAN KEVIN COSTA LOPES, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, IAN KEVIN COSTA LOPES

ACORDÃO

EMENTA: RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DO AUMENTO DO VALOR DO PRÊMIO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO, DE FORMA SIMPLES, DOS VALORES EXCEDENTES COBRADOS A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA.

I – Preliminar de ilegitimidade passiva da Qualicorp S.A rejeitada. De acordo com a jurisprudência do STJ, “a administradora do plano de saúde possui responsabilidade solidária com a operadora do benefício, em razão do papel de destaque que ocupa na intermediação da contratação” (STJ - AgInt no AREsp: 2307944 BA 2023/0060957-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023 – destacamos).

II – O magistrado a quo entendeu que os reajustes promovidos pelo plano de saúde, a partir de junho de 2023, foram ilegais, pois a seguradora não comprovou, de modo inequívoco, a proporcionalidade dos reajustes aplicados e dos seus critérios de cálculo.

III – A incidência da legislação consumerista aos contratos de plano de saúde, sejam eles individuais ou coletivos, visa garantir a manutenção do equilíbrio contratual entre as partes. A teor do que dispõe o art. 47 do CDC, “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. Ademais, deverá ser declarada a abusividade das cláusulas que colocarem o consumidor em desvantagem exagerada ou ainda que sejam incompatíveis com o princípio da boa-fé objetiva (art. 51).

IV – A majoração da mensalidade do plano de saúde por aumento da sinistralidade não é vedada pelo ordenamento jurídico, mas caberia à Operadora de Saúde comprovar os motivos que ensejaram a implementação do reajuste, o que não ocorreu.

V – Em que pese a Operadora de Saúde sustente que realizou o aumento da mensalidade de forma técnica, com base atuarial regular, deixou de carrear aos autos elementos probatórios capazes de confirmar o quanto alegado, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

VI – Sentença mantida.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de Apelação nº 8089296-73.2023.8.05.0001, oriundos da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelantes e Apelados H.C.C, representada por sua genitora FERNANDA CRISTINA CRUZ CARNEIRO COSTA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER OS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA